Tribunal: STF
Processo: AI 508632
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO. SÚMULA 288-STF.
I. - Inatacados os fundamentos da decisão
 agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes.
II. - Cabe à
agravante o dever de vigilância na formação do instrumento.
Confirmação da Súmula 288-STF.
III. - Agravo não provido.